Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-80.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-80.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO – RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL EM DESACORDO COM OS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC – INTERRUPÇÃO EFETIVA SOMENTE A PARTIR DA EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I, do CC.

A interrupção da prescrição, na forma prevista no §1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional.

“O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. [...] Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art . 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.”

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002089-80.2017.8.11.0040

APELANTE: MARCOS CALZA

APELADO: LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS CALZA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1002089-80.2017.8.11.0040, ajuizada em face de
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta em face da execução, julgando extinto o processo, reconhecendo a incidência da prescrição, com fulcro no art. 206, §5o, do CPC.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A exordial tem como pedido a execução do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, no qual o executado confessou e reconheceu ser devedor da importância de R$125.608,65 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), valor que deveria ter sido pago até o dia 30/04/2012. Contudo, vencido o prazo, o Executado permaneceu inerte, não realizando o pagamento do valor em moeda corrente ou mesmo a transferência definitiva do imóvel rural, de modo a incidir multa contratual, juros e correção monetária sobre o valor”
(sic).

Argumenta que
“
Foi tentando citar o executado por diversas vezes, restando todas infrutíferas, razão pela qual houve a citação por meio de edital. Após decorrido o prazo sem manifestação do executado, foi nomeado a Defensoria Pública para defender o interesse do executado, juntado no id. 165941597 uma exceção de pré-executividade sob o fundamento de ocorrência de prescrição devido a ocorrência de emenda a inicial para juntada das custas. Houve impugnação a exceção de pré-executividade no id. 169836150, que suscitou acerca da correta distribuição da ação anteriormente a prescrição e solicitou o prosseguimento do feito. Assim, o nobre magistrado prolatou a r. sentença ora recorrida id. 183985549, julgando extinta a ação
” (sic).

Sustenta que
“O juízo a quo considerou que os efeitos do protesto interruptivo de prescrição proposto pela apelante retroagem apenas até a emenda por ela apresentada (a qual não alterou em NADA a petição, apenas juntou-se custas), pois, segundo o M.M. Juízo a quo, apenas após a regularização do processo, com a juntada das custas, seria possível seu recebimento e a determinação da citação válida, de modo que superado o prazo de cinco anos. No entanto, a petição inicial foi devidamente distribuída dentro do prazo legal e, posteriormente, em cumprimento à determinação deste MM. Juízo, foi concedida a dilação do prazo, com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais. Vale lembrar que, de acordo com o §1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação”
(sic).

Entende que
“
a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Destaca-se que a simples distribuição da ação já é suficiente para interromper o prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, haja a emenda da petição inicial. não há que se falar em desídia por parte da parte exequente, considerando que a ação foi ajuizada com todos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil
” (sic).

Assevera que
“Deve-se considerar desidiosa a conduta da parte autora ao protocolar petição inicial na qual é impossível identificar os fatos, fundamentos jurídicos, pedidos e especificações, ou quando ausente o juízo ao qual é dirigida ou o valor da causa. Todavia, tais situações não se confundem com a presente hipótese, uma vez que se trata de mera satisfação de algum de seus elementos, que não gera de pronto a sua extinção, assim, o pagamento das custas posteriormente não pode ser considerado como fator impeditivo de interrupção do prazo prescricional”
(sic).

Mensura que
“É pacífico em nosso ordenamento jurídico, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que o prazo prescricional para ações de execução de título extrajudicial é de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5o, do Código Civil. No caso em análise, o vencimento da dívida ocorreu em 30/04/2012, e a parte autora ajuizou a ação em 28/04/2017, isto é, muito próximo ao prazo de prescrição quinquenal, porém ainda dentro do prazo estabelecido, tornando assim a petição com as condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Destaca-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consagrado no Tema no 321, que trata da possibilidade de flexibilização dos prazos para o recolhimento das custas judiciais. Segundo esse entendimento, o prazo do artigo 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, podendo ser reduzido ou ampliado por acordo entre as partes ou por determinação do juiz”
(sic).

Pondera que
“Além disso, conforme o disposto nos artigos 240, § 1o e 4o, do Código de Processo Civil, o despacho que determina a citação retroage à data da propositura da ação. No presente caso, a parte autora tomou as providências necessárias para a citação do requerido, informando o seu endereço na petição inicial, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Com base nesse raciocínio, e ao contrário do que sustenta o juízo a quo, a petição inicial do protesto interruptivo, protocolada pela apelante em 28 de abril de 2017, já apresentava todas as condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a emenda, que teve como objeto apenas a adequação que se refere exclusivamente a uma questão fiscal”
(sic).

Explana que
“é evidente que a exequente não demonstrou desídia ao ajuizar a ação dentro do prazo prescricional, ainda que nos últimos dias. A emenda à inicial foi determinada para correção de um simples erro relacionado ao pagamento das custas processuais, não afetando a validade da petição inicial, que preenche todos os requisitos do artigo 319 do CPC/15. Diante disso, o despacho que ordenou a citação deve retroagir à data do ajuizamento da ação, ou seja, 28/04/2017 e dentro do quinquídio legal”
(sic).

Por fim, requer “
Que o presente recurso seja processado, recebido e conhecido na forma da lei; e quando do seu julgamento, SEJA TOTALMENTE PROVIDO, para reconhecer a inexistência de prescrição de modo a dar continuidade ao feito executório, bem como, que seja determinado o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aplicáveis
” (sic).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em Id. 279808429, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

O preparo foi recolhido (Id. 280840857).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta em face da execução, julgando extinto o processo, reconhecendo a incidência da prescrição, com fulcro no art. 206, §5o, do CPC.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
Marcos Calza
em face de
Luiz Antonio Ribeiro
, com fundamento em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, pelo qual o executado reconheceu dever o valor de R$ 125.608,,65 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme petição inicial e documentos que a instruem.

Frustrada a tentativa de citação pessoal do devedor, foi ele citado por edital (ID. 136170964).

Decorrido o prazo do edital sem manifestação (ID. 164285057), a Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial, apresentou Exceção de Pré-Executividade, conforme razões expostas em ID. 165941597.

Intimado, o exequente manifestou-se em ID. 169836150.

É o relato do necessário. Decido.

Inicialmente, cumpre examinar a exceção de pré-executividade apresentada, no bojo da qual o executado, por meio de seu curador especial, alega a ocorrência da prescrição.

Deflui-se dos presentes autos que a presente ação foi ajuizada em 28/04/17, afirmando o exequente ser credor do valor de R$ 125.608,65 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), representada em instrumento de confissão de dívida, vencido em 30/04/12. De pronto, foi determinada a emenda a petição inicial (06/06/17, ID no 8046712 - Pág. 1). Em 13/06/2017 foi atendida a determinação de emenda, (ID no 8136884 - Pág. 1). Sendo assim, a inicial foi recebida em 19/06/2017, com a determinação da citação da executada (ID no 8171029 - Pág. 1).

O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Veja-se que o dispositivo legal não ampara a parte que protocoliza a petição em desacordo com o disposto no art. 319 do CPC e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processos. Logo, em tais hipóteses a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do executado, retroage à data da emenda à petição inicial.

[...]

Destarte, considerando o que dispõe o art. 240 do CPC bem como o entendimento consolidado do STJ, considerando que no caso em tela, houve interrupção da prescrição à data da emenda, quando a inicial apresentou todos os requisitos necessários ao regular desenvolvimento do processo já havia decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para propositura da execução.

Isto posto,
acolho
a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ofertada pelo que reconheço a prescrição da ação executiva e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, na forma do art. 206, § 5o do CC.

Condeno
o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC.”
(Id. 279808421)

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (pactuado em 09/12/2011), acostado em Id. 279807896, previu que o prazo máximo para a quitação da dívida se daria em
30/12/2012
.

Portanto, conforme entendimento exarado no art. 206, §5o, I, do CPC, a cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, prescrevem em cinco anos, à contar da data de vencimento do título.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
- PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO DEPENDENTE DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ - DECISÃO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, § 5o, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança fundada em cheques é quinquenal, contado do vencimento do título.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente ocorre se a parte autora promover a citação válida no prazo de dez dias, conforme art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

Na hipótese, transcorridos mais de quinze anos sem a realização de citação válida do devedor, configurou-se a prescrição direta da pretensão de cobrança dos cheques.

Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida não decorre de morosidade judicial, mas da conduta da parte autora em não atender às diligências processuais adequadas.

Não configura decisão extra petita o reconhecimento da prescrição quando há menção expressa do ponto nas manifestações das partes, como no caso da exceção de pré-executividade.”
(N.U 0002696-91.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL CINCO ANOS - ART. 206, §5o, I DO CPC - INÍCIO DA CONTAGEM - DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
- CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - CONTAGEM NÃO INTERROMPIDA - ART. 240 DO CPC - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 206, §5o, I do CPC dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

O marco inicial para contagem do prazo prescricional, no caso, é a data do vencimento do título.

A propositura da ação não interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção se dá com a citação válida, caso seja feita dentro do estabelecido pela regra do art. 240 do CPC.”
(N.U 1018998-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (Destaquei)

Dessa forma,
in casu
, considerando que o vencimento do título, conforme entabulado entre as partes, se deu em
30/04/2012
, e que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, o exequente, ora apelante, teria até
30/04/2017
para ajuizar a ação de execução de título extrajudicial.

Verifico que tal prazo foi cumprido, ao passo que a ação originária foi ajuizada em
28/04/2017
(Id. 279807893). Entretanto, conforme verificou a Magistrada de piso, o ora apelante não instruiu corretamente a inicial, visto que não recolheu as custas e taxa judiciária quando do ajuizamento da ação.

Conforme determinado em despacho, o exequente apelante realizou o pagamento das custas iniciais em
09/06/2017
, conforme Id. 279808353.

Assim, somente em
19/06/2017
a Magistrada de piso considerou que a exordial reuniu as condições de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que somente nesta data, esta foi inicialmente despachada (Id. 279808354).

Cumpre salientar que, via de regra, o recolhimento das custas é obrigação inicial do autor da ação, devendo ser feito
no momento do ajuizamento
, conforme previsto no art. 82 do Código de Processo Civil.

Assim, tendo em conta que o exequente/apelante não recolheu as custas processuais de forma devida, o que ocasionou a determinação de emenda à inicial para o recolhimento das custas,
não há que se falar retroagir os efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo de petição (em 28/04/2017) que estava inepta
, caso em que o efeito retroativo deve ser a data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o prazo prescricional, como bem pontuou a sentenciante.

Isso porque, de acordo com o que estabelece o parágrafo único do art. 802 do CPC, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação,
in verbis
:

“Art. 802. Na execução,
o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente
.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.”

Por sua vez, o §2o, do art. 240, dispõe que:

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
.”

Ademais, nos termos do art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil:

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

[...].

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu
, ou do último ato do processo para a interromper
.

Na hipótese, como dito, o despacho inicial, que determina a citação do executado/apelado, foi proferido no dia
19/06/2017
, de maneira que a data para a interrupção da prescrição do título que embasa a ação de execução se dá nessa mesma data, a teor do que estabelecem as normas acima transcritas, isto é, depois de decorrido o prazo prescricional.

A propósito, este é o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EMENDA À INICIAL. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional.

2. O Tribunal de origem decidiu com base nos elementos de prova dos autos que estava prescrita a pretensão, rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2235620 PR 2022/0331304-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.

4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada.

5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.

6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.

7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.”
(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023) (Destaquei)

E neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO -
DEMORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃOPROVIDO.

1. No caso, não há que se cogitar a nulidade do ato sentencial, por cerceamento de defesa, tendo em vista que as determinações para intimação para realização/comprovação do recolhimento das custas e despesas processuais, bem como a determinação de citação da parte executada, não significa dizer que o juízo reconheceu, ainda que tacitamente, a falha do Poder Judiciário em relação aos supostos problemas na emissão das guias correspondentes, tampouco na demora do ato citatório.

2. Aliás, importa consignar que a exequente, embargada/apelante apresentou impugnação aos embargos à execução, manifestando-se, não só quanto às matérias de mérito, quanto àquela referente ao pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, inclusive informando que não pretendia produzir provas, sendo que, em nenhumas das oportunidades, nas quais teve a oportunidade de se manifestar, alegou o indigitado cerceamento de defesa.

3. O efeito retroativo deve ser a data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o prazo prescricional, como bem pontuou a sentenciante.

4. Ora, de acordo com o que estabelece o parágrafo único do art. 802 do CPC, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação, que, como dito, no caso, deu-se depois de decorrido o prazo prescricional
.”
(N.U 1016340-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/06/2021) (Destaquei)

Dessa forma, entendo que a determinação para recolhimento das custas, que deveriam ter seu pagamento comprovado no ato de ajuizamento da ação em comento, não configura mera retificação da inicial a ensejar a aplicação do art. 240, § 1o, do CPC, na data de propositura da ação, mas sim, na data da emenda à inicial, a qual possibilitou o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse contexto, o título executado está acobertado pela prescrição, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de problema técnico para emissão das guias visando o recolhimento das custas iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025